Tribunal: STF
Processo: HC 262492
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.B.A., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 996.067/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217- A do Código Penal, por inúmeras vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega que houve nulidade na intimação da sentença condenatória, pois o paciente, que respondia ao processo solto, não foi intimado pessoalmente, conforme exigido pelo artigo 392, II, do Código de Processo Penal, sendo assistido por defensor dativo.



     Sustenta que a intimação por edital foi realizada sem diligências prévias para localizar o paciente, o que configura cerceamento de defesa e prejuízo ao paciente, que não pôde recorrer da sentença. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes criminais. 



    Requer inclusive liminarmente, o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, determinando-se a intimação pessoal do paciente e a concessão do direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, em face de acórdão que manteve a condenação do paciente por crime previsto no art. 217-A do Código Penal. 2. Fato relevante. O paciente, réu solto, não foi localizado para intimação pessoal da sentença condenatória, sendo intimado por edital. O defensor dativo foi regularmente intimado, mas não interpôs recurso, resultando no trânsito em julgado da sentença. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem entendeu que a intimação do defensor dativo foi suficiente, conforme jurisprudência do STJ, e que não houve nulidade processual, pois o réu não informou mudança de endereço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da sentença condenatória apenas ao defensor dativo, sem intimação pessoal do réu solto, configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que, para réu solto, a intimação do defensor é suficiente, não sendo necessária a intimação pessoal do réu. 6. Não houve demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidade, uma vez que o defensor dativo foi devidamente intimado e optou por não recorrer. 7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de modificar a decisão agravada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A intimação do defensor constituído é suficiente para réu solto, não sendo necessária a intimação pessoal. 2. A ausência de recurso pelo defensor não configura nulidade processual sem demonstração de prejuízo efetivo". (e-doc. 16)



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 



    A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    (...)



    "A ordem de habeas corpus deve ser denegada. Conta dos autos que em 08 de fevereiro de 2022 foi proferida sentença condenando o paciente à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217- A do Código Penal, por inúmeras vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal. Na Audiência de Instrução e Julgamento realizada na mesma data, foi decretada a revelia do paciente, uma vez que não foi possível a sua intimação, em virtude de haver mudado para local incerto e não sabido (fls. 129/130 e 112). Houve a publicação da r. sentença no Diário Oficial, sendo o advogado dativo regularmente intimado (fls. 139). Foi expedido mandado de intimação em relação ao paciente (fls. 149), que restou infrutífero (fls. 151). Diante disso, o Ministério Público manifestou-se informando que solicitou ao CAEX pesquisa de endereço do paciente, bem como requereu ao juízo a expedição de ofício à delegacia de polícia que, originalmente, conduziu o procedimento investigatório objetivando a realização de diligências para localizar ou obter informações acerca do paradeiro do paciente (fls. 155), o que foi acolhido pelo juízo (fls. 156). Mesmo após as diligências, o paciente não foi localizado. Assim, foi determinada a sua intimação por edital e a intimação do defensor dativo pessoalmente (fls. 174). O edital foi expedido (fls. 178/179) e 



    Pois bem. De início, ressalta-o advogado dativo foi intimado pessoalmente, via aplicativo WhatsApp (180/181). Contudo, o defensor, mesmo ciente da condenação, deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo recursal. Note-se que este E. Tribunal possui entendimento no sentido de que é desnecessária a intimação de réu solto, sendo suficiente a intimação do advogado constituído: [...] No presente caso, mesmo sendo desnecessária a intimação pessoal de réu solto, houve tentativa de intimação pessoal do paciente pelo juízo de primeiro grau, conforme mandado de fls. 149, a qual restou infrutífera, uma vez que o paciente havia se mudado para local incerto e não sabido, conforme informado por Cleber, atual morador do local e ex enteado do paciente (fls. 151). Nesse contexto, é de se ressaltar que o paciente respondia ao processo em liberdade e não foi encontrado porque não informou a alteração de endereço, razão pela qual foi decretada a revelia e houve o prosseguimento do feito, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. Ademais, foram realizadas diligências para localizar o paciente, até que, diante da impossibilidade de encontrá-lo, foi determinada sua intimação por edital. Paralelamente, houve a intimação do defensor, que deixou o prazo para eventual interposição de recurso transcorrer sem manifestação. Desse modo, não há que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado, porquanto a douta autoridade apontada como coatora adotou todas as providências cabíveis para a localização e intimação do paciente e do seu defensor. Some-se a isso o fato de que o paciente respondia ao processo em liberdade, o que, conforme exposto, tornava desnecessária a sua intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do seu defensor. Este, por sua vez, foi regularmente intimado, porém não apresentou defesa, ocorrendo o trânsito em julgado. Diante disso, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via." 



    Além do mais, conforme assinalado na decisão agravada, o entendimento sobre o tema sufragado pelo Tribunal a quo no aresto impugnado vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:



    "[...] 1. Nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído por meio da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante foi na verdade beneficiado pelo Juízo de primeiro grau, ao ser intimado por edital após não ser localizado em dois endereços diferentes e o defensor constituído foi devidamente intimado da sentença condenatória mediante publicação oficial. 3. Não configura inércia ou deficiência da defesa a opção técnica de não recorrer da condenação, em razão da aplicação do princípio da voluntariedade recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido." (AgRg no RHC n. 205.428 /SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025 , DJEN de 24/3/2025.)”. (e-doc. 16, p. 3-5, grifei)



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, tem-se, portanto, decisão inteiramente alinhada com entendimento firmado por esta Suprema Corte que é no sentido da desnecessidade de intimação pessoal do réu de acórdão proferido em segundo grau de jurisdição, bastando a publicação na imprensa oficial. A esse respeito, anoto: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 219766 AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/1/2023, grifei). 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual” (HC 185428, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/10/2020). 



    Além disso, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente